Tribunal: TJMT
Processo: 1069664-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069664-81.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: WENDER LOPES DA SILVA
RECORRIDO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/03 a 13/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POR SEGURANÇA EM VIA PÚBLICA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Wender Lopes da Silva contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais. O recorrente alega ter sofrido constrangimento e tratamento vexatório durante abordagem realizada por segurança da empresa, supostamente acompanhada de gritos de funcionárias com os termos “pega ladrão”. Pede a reforma da sentença para a condenação do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve dano moral passível de indenização em razão da abordagem realizada pelo segurança da empresa recorrida e alegado tratamento vexatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor não apresenta provas consistentes de que a abordagem do segurança ou a conduta dos funcionários da loja configuraram excesso ou extrapolaram o mero dissabor cotidiano.
4. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, o que não foi demonstrado nos autos.
5. A inexistência de testemunhas que confirmem os alegados gritos de "pega ladrão" e a ausência de imagens que comprovem o ocorrido impedem o reconhecimento do dano moral.
6. O boletim de ocorrência apresentado não descreve conduta abusiva, mas apenas a abordagem do segurança para conferência da nota fiscal do ventilador carregado pelo autor.
7. Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato atinja a dignidade da pessoa de forma intensa, o que não se verifica no caso concreto, conforme os requisitos do artigo 186 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A caracterização do dano moral exige a comprovação de ato ilícito que ultrapasse o mero dissabor cotidiano e atinja a dignidade da pessoa. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor incumbe à parte demandante, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069664-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WENDER LOPES DA SILVA - CPF: 822.203.522-34 (RECORRENTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025